Tribunal: TJBA
Processo: 8125048-72.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8125048-72.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JANICE REINALDA DA SILVA

Advogado(s)
:
JEAN OLIVEIRA DOS SANTOS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO. PASEP. SAQUE INTEGRAL. PRAZO DECENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por
JANICE REINALDA DA SILVA
contra a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão autoral e julgou liminarmente improcedente ação ordinária.

2. Ação Ordinária ajuizada contra o Banco do Brasil S.A., com pedido de pagamento das diferenças derivadas da recomposição de saldo na conta individualizada do PASEP da autora, alegando erro na aplicação dos índices de correção monetária e saques indevidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a pretensão ao ressarcimento de valores relativos à conta do PASEP está prescrita, considerando o prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil e o termo inicial da contagem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.150, fixou que o prazo prescricional para ações relativas a desfalques em contas do PASEP é de dez anos, com termo inicial na data em que o titular toma ciência do desfalque.

4. A autora efetuou o saque integral do montante constante na conta em 17/12/2008, sendo este o termo inicial do prazo prescricional. A ação foi proposta em 05/09/2024, após o decurso do prazo decenal, configurando a prescrição da pretensão autoral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Aplica-se o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil às ações contra o Banco do Brasil relativas a desfalques em contas do PASEP. 2. O termo inicial da prescrição é a data em que o titular realiza o saque e toma ciência do valor creditado.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 239; CC, art. 205; CPC/2015, arts. 85, §§ 2º e 11, e 98, § 3º; Lei Complementar nº 8/1970, arts. 2º, 4º e 5º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Tema 1.150; AgInt nos EDcl no AREsp 1.902.665/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 10.08.2022; TJDF, Ap. Cív. 0737434-46.2019.8.07.0001, Rel. Des. Ângelo Passareli, j. 16.11.2023; TJGO, Ap. Cív. 5550758-46.2019.8.09.0130, Rel. Des. Ricardo Silveira Dourado; TJMS, Ap. Cív. 0817697-56.2021.8.12.0001, Rel. Des. Lúcio R. da Silveira, j. 12.01.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

8125048-72.2024.8.05.0001
, tendo como Apelante

JANICE REINALDA DA SILVA
e

Apelado
BANCO DO BRASIL S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível,
na data registrada no sistema de processo eletrônico
.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR